Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 240, §2o, II, E ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. COAÇÃO. ACESSO AO TELEFONE DO RÉU. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, artigo 240, §2o, II, e no artigo 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; bem como ao pagamento do valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da vítima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade decorrente de coação ao réu, na Delegacia; e (ii) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em nulidade, pois, a partir da análise da gravação do interrogatório extrajudicial do réu, verifica-se que ele confirmou ter entregado o referido aparelho aos policiais com o intuito de colaborar com as investigações, especialmente quanto à apuração de supostas ameaças que teriam sido proferidas por familiares da vítima.
4. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado, pelo crime de estupro de vulnerável, é medida que se impõe.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
6. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
7. O acervo probatório reunido nos autos demonstra, de forma clara e harmônica, que o réu registrou em vídeo cenas de sexo que praticou com a vítima e armazenou a gravação em seu aparelho celular, incorrendo nos tipos penais dos artigos artigo 240, §2o, e 241-B, do ECA.
8. De rigor a avaliação negativa das consequências do crime quando a vítima precisa de acompanhamento psicológico e apresenta queda no rendimento escolar.
9. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, razoável a redução do valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.